Tribunal: TJPA
Processo: 0007379-93.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007379-93.2017.8.14.0401

APELANTE: MICHEL CHAVES DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06. DOSIMETRIA. REVISÃO E NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. MULTA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A apresentação das razões recursais - que não se confunde com o termo de apelação, este sim sujeito ao prazo de preclusão -, não se limitam pela intempestividade e a não observância no prazo, mera irregularidade, não gera o não conhecimento do recurso;

2.
O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, portanto, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação em tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que a condição de usuário não elide a de traficante;

3. Dosimetria da pena: a culpabilidade encontra-se bem definida, não merecendo reparos; as consequências do crime, ao contrário, possuem fundamentação genérica e vaga, devendo ser decotada, reduzindo a pena-base;

4. A pena de multa tem limites cogentes, fixados por lei, não podendo ser reduzida ao menor patamar ao livre critério dos julgadores;

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _____ do mês de _________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0007379-93.2017.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MICHEL CHAVES DA LUZ

DANIEL SABBAG - DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MICHEL CHAVES DA LUZ
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, em regime inicialmente aberto.

Narra a exordial que no dia 26/03/2017, por volta das 23h00min, os policiais militares Antônio Marcos Santos do Nascimento, Jussie Alves Brito e Frankdavison Brilhante Pixuna estavam realizando ronda de rotina na VTR-4306, bairro do Canudos, quando ao trafegarem pela rua Guerra Passos, avistaram um grupo de pessoas próximo a um ponto de mototáxi, ocasião em que decidiram fazer a abordagem.

Entre as pessoas estava o recorrente que, ao ser submetido à revista, encontraram em sua posse mais precisamente no interior de sua roupa íntima, um saco plástico contendo 12 (doze) embalagens do tipo ”peteca”, acondicionando uma substância similar a entorpecentes. Em seguida, também apreenderam no interior de sua carteira porta-cédula mais quatro embalagens do tipo “peteca” contendo a mesma substância.

Indagado pelos policiais, o recorrente assumiu a propriedade das substâncias apreendidas e confessou que se destinavam à comercialização.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional Urbana de São Brás.

A autoria encontra-se provada pelos depoimentos das testemunhas. A materialidade encontra-se provada Auto de Apreensão e Apresentação e pelo Laudo Toxicológico de Constatação.

Sobreveio sentença condenatória (ID 6693587 – Pág.193-202), contra a qual o Réu apelou (ID 6693591 – Pág.212-228), onde pugna, preliminarmente:

(i)

Pelo conhecimento do recurso posto que o termo de apelação foi tempestivo e a apresentação extemporânea das razões recursais é mera irregularidade. Quanto ao mérito, requer:

(ii)

A desclassificado o crime para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06;

(iii)

Da revisão da dosimetria da pena-base com a neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime e fixação da pena no mínimo legal;

(iv)

Aplicação da pena de multa no mínimo legal.

Constam contrarrazões ao recurso, pelo não conhecimento do recurso de apelação em razão da sua intempestividade e, caso conhecido, no mérito, pelo total improvimento (ID 6693601 – Pág.230-241).

O D. Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 6754488 – Pág.250-260).

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA INTEMPESTIVIDADE

De início, em que pese o inconformismo da acusação acerca da intempestividade do recurso, a jurisprudência dos tribunais superiores vem firmando entendimento no sentido de que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal, configuraria tão somente mera irregularidade e não obstaria o conhecimento do recurso tempestivamente interposto. Neste sentido:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MERA IRREGULARIDADE. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I - Esta Corte já sedimentou a orientação no sentido de que, apresentado o termo de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do recurso. Precedentes.

II - O entendimento adotado pelo tribunal regional, que deixou de conhecer da apelação em função da extemporaneidade das razões recursais, configura flagrante constrangimento ilegal, apto a justificar a superação do enunciado da Súmula 691 deste Tribunal e, por conseguinte, a concessão da ordem.

III - Ordem concedida para determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, afastada a preliminar de intempestividade, prossiga no julgamento da apelação interposta pelo ora paciente.”

(STF - HC: 112355 GO, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/06/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-181 DIVULG 13-09-2012 PUBLIC 14-09-2012)

Preliminar rejeitada.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, passo a apreciá-lo.

DESCLASSIFIÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA.

Entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a quantidade de entorpecentes apreendidos: um saco plástico contendo 12 (doze) embalagens do tipo ”peteca”, acondicionando cocaína. Em seguida, também apreenderam no interior de sua carteira porta-cédula mais quatro embalagens do tipo “peteca” contendo cocaína, muito superior ao comumente encontrado com meros usuários.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, e erro na valoração negativa dos critérios das circunstâncias judiciais.

Vejamos a dosimetria realizada (ID 6693587 – Págs. 197-198):

Reanalisando a dosimetria constante do
decisum
, verifica-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente dois vetores do art. 59 do CP, qual seja:
a culpabilidade e as consequências do crime
.

(i)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM Magistrado apontou como culpabilidade
“
Culpabilidade evidenciada, o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a natureza de produto entorpecente, no caso cocaína, que provoca sérios danos físicos e psíquicos ao ser humano (artigo 42 da lei n.º 11343/06) (negativa)
.”

A culpabilidade está devidamente fundamentada e definida, de modo que será considerada para agravar a pena-base.

(ii)

Quanto às
consequências do crime
, verifico que houve valoração negativa posto que declarado
“relevantes, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis danos à saúde pública (negativa)
.”

Sobre o tema, julgado do STJ para quem
“(...) A desestabilização social e os malefícios gerados pelo narcotráfico à sociedade como um todo também são elementos inerentes ao próprio tipo penal violado, que servem, portanto, para qualquer delito de tráfico de drogas abstratamente considerado.”
(STJ, REsp 1474053/AL).

Logo, referido vetor não será valorado, sendo neutro.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Quanto ao critério de majoração, os Tribunais Superiores estabeleceram critérios objetivos para majoração das circunstâncias judiciais, notadamente aumento em 1/6 para cada circunstância judicial.

Por esta razão considerando apenas o vetor, redefino a pena-base para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e pagamento de 583 (quinhentos

e oitenta e três) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Em relação à redução da pena relativamente à
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06
, o magistrado
a quo
aplicou ao Réu o redutor de 2/3 (dois terços). Aplicando também a causa de diminuição nesta instância, fixo a pena em definitivo
1 (hum) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituída por duas (duas) restritivas de direito, conforme já estabelecido no
decisum
primevo.

Quanto ao pedido de redução da multa, verifico que com a revisão e novo cálculo houve diminuição de sua incidencia. Não existe a possibilidade de sua redução para o mínimo legal, uma vez que trata-se de norma cogente, e sua aplicação é norma secundária da pena, estabelecida pelo legislador brasileiro, não podendo, os julgadores, a seu critério, reduzir aquém do permitido na norma.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO de apelação interposto e
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
redimensionar a pena-base.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024